Tribunal: TCU
Processo: 020.489/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10748/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão militar submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso II e 260, §5o, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 71, inciso III, da Constituição Federal e arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão Militar 121412/2020 - Inicial - SEVERINO LOPES DA SILVA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.489/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Nilda Lopes da Silva (XXX.233.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.